Tribunal: STJ
Processo: 5536994-70.2018.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836168 - GO(2024/0482281-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSIDETE URCULINA DE SALES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: SOCIEDADE HABITACIONAL COMUNITARIA - SHC
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVEIRA BERALDO
AGRAVADO
: EMILIA ANGELINA DE JESUS
AGRAVADO
: PEDRO BESERRA DA CRUZ
AGRAVADO
: WENDER MENDES DE ARAUJO
AGRAVADO
: SILAS DE OLIVEIRA ALMEIDA
AGRAVADO
: EDUARDO LUIZ MOREIRA
AGRAVADO
: NILBERTO MOREIRA LOPES
AGRAVADO
: ALEXANDRO JACINTO DE SOUZA
AGRAVADO
: KESLLEY BERNARDINO DE AVELAR
AGRAVADO
: JOSE MAURICIO BERALDO
ADVOGADO
: ADEMAR FRANCISCO FRANÇA - GO012646
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO EM FUNDAMENTO
AUTÔNOMO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
DIALETICIDADE. SÚMULAS 283 E
POR ANALOGIA. ALEGAÇÃO DE
284/STF,
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
QUESTIONAMENTO NO AGRAVO INTERNO.
1. Configura-se a preclusão quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional,
quando a parte deixa de impugnar especificamente, em sede de agravo interno, os
fundamentos da decisão agravada.
2. Recurso especial que deixa de atacar a
do acórdão recorrido -
ratio decidendi
inovação em recurso -, limitando-se a discutir questão secundária. Incidência, por
analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56659743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b9ecb7b0-b4af-4c50-947f-b72f5e4fca90

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b9ecb7b0-b4af-4c50-947f-b72f5e4fca90

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836168 - GO(2024/0482281-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSIDETE URCULINA DE SALES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: SOCIEDADE HABITACIONAL COMUNITARIA - SHC
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVEIRA BERALDO
AGRAVADO
: EMILIA ANGELINA DE JESUS
AGRAVADO
: PEDRO BESERRA DA CRUZ
AGRAVADO
: WENDER MENDES DE ARAUJO
AGRAVADO
: SILAS DE OLIVEIRA ALMEIDA
AGRAVADO
: EDUARDO LUIZ MOREIRA
AGRAVADO
: NILBERTO MOREIRA LOPES
AGRAVADO
: ALEXANDRO JACINTO DE SOUZA
AGRAVADO
: KESLLEY BERNARDINO DE AVELAR
AGRAVADO
: JOSE MAURICIO BERALDO
ADVOGADO
: ADEMAR FRANCISCO FRANÇA - GO012646
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO EM FUNDAMENTO
AUTÔNOMO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
DIALETICIDADE. SÚMULAS 283 E
POR ANALOGIA. ALEGAÇÃO DE
284/STF,
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
QUESTIONAMENTO NO AGRAVO INTERNO.
1. Configura-se a preclusão quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional,
quando a parte deixa de impugnar especificamente, em sede de agravo interno, os
fundamentos da decisão agravada.
2. Recurso especial que deixa de atacar a
do acórdão recorrido -
ratio decidendi
inovação em recurso -, limitando-se a discutir questão secundária. Incidência, por
analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSIDETE URCULINA DE SALES
contra decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, pelos
seguintes fundamentos: a) afastamento da alegada negativa de prestação
jurisdicional porque o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, a questão
relativa à teoria da actio nata (fls. 3.582-3.584); b) não conhecimento da parte do
recurso especial referente à aplicação da teoria da
por deficiência de
actio nata
dialeticidade, com incidência, por analogia, da
(fls. 3.584-3.586).
Súmula 283/STF
Documento eletrônico VDA56304730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: ebd12de0-0b50-414a-9208-6747732f5407

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que as
razões do recurso especial impugnaram, de modo claro e específico, todos os
fundamentos do acórdão recorrido, inclusive quanto à teoria da
e ao termo
actio nata
inicial da prescrição (fls. 3.593-3.596). Aduz que a ciência da lesão ocorreu em 2017 e
que o termo inicial da prescrição deve observar o
do Código Civil (fls. 3.594-
art. 189
3.595). Defende violação do
do Código de Processo Civil, por ausência de
art. 1.022
prestação jurisdicional na análise da prescrição (fls. 3.595-3.596). Argumenta que a
actio nata é matéria de ordem pública e pode ser analisada em qualquer grau (fl.
3.595).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 3.601).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, a parte autora ajuizou ação indenizatória por danos
materiais e morais em face de Sociedade Habitacional Comunitária – SHC e outros,
postulando a condenação ao pagamento de R$ 10.264,86 a título de danos materiais e
de R$ 10.000,00 por danos morais, sob alegação de fraude na cobrança de
contribuições e valores para alicerces no contexto de programa de moradia popular (e-
STJ, fls. 2-16).
A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade
das cobranças de contribuição e do valor de alicerce à luz do estatuto e do convênio
com o
destacando o cadastro prioritário da autora na AGEHAB e
Estado/AGEHAB,
inexistência de prova de desvio de valores (e-STJ, fls. 3.366-3.374).
O Tribunal de origem julgou prejudicada a apelação e, de ofício, reformou a
sentença para reconhecer a prescrição trienal das pretensões de ressarcimento dos
pagamentos entre 2005 e 2014 e de reparação por dano moral, assentando a
impossibilidade de aplicar o
do Código Civil por não existir prejudicialidade
art. 200
penal-cível e pelo fato de a autora não constar como vítima nos feitos criminais
referidos (e-STJ, fls. 3.441-3.449).
Os embargos de declaração foram rejeitados por entender o colegiado que a
invocação da
configurou inovação recursal e que não havia omissão,
actio nata
contradição ou obscuridade (fls. 3.492-3.500).
Feito esse breve retrospecto, saliento que se verifica que as teses jurídicas
veiculadas nas razões do agravo interno, a despeito dos argumentos expendidos pela
agravante, não são capazes de modificar o posicionamento anteriormente firmado.
Assim, mantém-se, na íntegra, por seus próprios fundamentos, a decisão ora
agravada, nos seguintes termos:

[...] Feito esse breve retrospecto, saliento, inicialmente, que, quanto à alegada
negativa de prestação jurisdicional, não merece prosperar o recurso especial, uma
Documento eletrônico VDA56304730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: ebd12de0-0b50-414a-9208-6747732f5407

vez que, no caso, a questão relativa à teoria da
foi devidamente
actio nata
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido contrário à pretensão do
agravante. Confira-se o trecho do acórdão que tratou da temática (fl. 3.494):

[...] Contudo, malgrado já na petição inicial e em outros momentos
processuais se tenha ventilado sobre a prescrição da pretensão, a teoria da
actio nata não fora mencionada em todo o curso dos autos, de modo
que consiste em inovação recursal.
Em suma, não houve omissão no julgado, mas da própria embargante,
que não rebateu a tese da prescrição ventilada na mov. 413 com a
referida teoria, sendo já na exordial foi ventilada a possibilidade da
. Verifica-se, pois, que carece de razão a parte insurgente, pois
prescrição
não ocorreu o vício indigitado no julgamento do apelo.
Conclui-se que a decisão proferida não padece de qualquer esclarecimento
acerca dos temas brandidos. Isso porque, inexistentes os vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, evidenciando-se que os
argumentos lançados manifestam apenas o inconformismo com o resultado
do julgamento. [...] (grifo próprio)

Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o julgador
não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a
controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.322.113/MG
em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
21/3/2023,
23/3/2023;
AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.129.548/GO
julgado em
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
De outro lado, no tocante à suposta ofensa aos arts. 186, 189 e 206, § 3o, IV e V,
do Código Civil, observa-se que a parte recorrente se cingiu a defender a
aplicação da teoria da
, sem combater o fundamento invocado pelo
actio nata
Tribunal de origem para negar a aplicação de tal tese, a saber, a existência de
inovação recursal, conforme trecho transcrito previamente.
Com efeito, uma leitura atenta às fls. 3.522-3.524 do recurso especial revela que a
recorrente se limitou a pugnar genericamente pela aplicação da teoria da actio nata
, sem jamais explicar em que medida o Tribunal de origem se equivocou ao
realizar a interpretação dos fatos. Não pode, portanto, ser conhecido o recurso
especial nesse ponto, haja vista o desrespeito manifesto ao princípio da
dialeticidade:

AGRAVO INRTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO
DAS
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS . PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO.
.
SÚMULA 284/STF
IMPENHORABILIDADE . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A
parte agravante, nas razões do recurso especial, não impugnou
adequadamente, como lhe competia, o fundamento adotado pelo
acórdão recorrido, o que caracteriza deficiência de fundamentação,
. 2. A matéria referente à
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF
impenhorabilidade do valor poupado até o total de 40 salários mínimos não
foi apreciada pelo Tribunal de origem, sendo certo que a parte agravante
não apontou violação ao
do CPC nas razões do recurso especial .
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56304730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: ebd12de0-0b50-414a-9208-6747732f5407

Assim, não houve o devido prequestionamento da matéria, ensejando o não
conhecimento do recurso, no ponto, por força das Súmulas 282 e 356 do
STF. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2061290 SP
Relator.: Ministra
2023/0080990-1,
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
21/08/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe
(grifo próprio)
23/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECORRENTE
DE
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES
RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
1 . O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu ser descabida a
condenação ao pagamento de verba honorária na hipótese dos autos,
porquanto se trata de Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública,
aplicando-se o disposto no
da
.
art. 18
Lei 7.347/1985
2 . Merece transcrição excerto do acórdão recorrido: "Em relação ao tema,
como é cediço, o vigente Código de Processo Civil é claro, apresentando,
inclusive, parâmetros objetivos para a fixação da referida verba. Contudo,
referida regra legal, de cunho genérico, não se aplica aos processos a
respeito dos quais exista previsão quanto à impossibilidade de arbitramento
da verba honorária. Com efeito, a natureza jurídica do processo não se
altera em virtude do cumprimento de sentença. Trata-se, em verdade, de
apenas uma fase do processo, ainda que passível de nova fixação da verba
honorária" (fl . 1.476, e-STJ).
3. Por outro lado, a parte recorrente, nas razões do Recurso Especial,
não impugnou a argumentação acima transcrita - no sentido de que a
natureza jurídica do processo não se altera em virtude do Cumprimento
de Sentença -, além da prevalência da lei especial sobre a geral .
Tampouco observou as diretrizes fixadas pelo princípio da
dialeticidade, entre as quais a pertinência temática entre as razões de
decidir e os fundamentos fornecidos pelo Recurso para justificar o
pedido de alteração ou de nulidade do julgado. Ante a deficiência na
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo,
aplicam-se na espécie, por analogia, as Súmulas 284 e 283 do STF.
4. Não há falar em sobrestamento dos autos até a conclusão do Tema 1 .
177 do STJ, porquanto não se trata de questões idênticas. Ademais, o STJ
entende imcabível o "sobrestamento do feito para aguardar a solução da
questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo
não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (AgRg nos
, Rel . Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe
EREsp 1.275.762/PR
. Na mesma linha: AgInt nos EAREsp 1.749 .
Rel. Min.
10/10/2012)
603/GO,
Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
5 . Agravo Interno não
16/10/2023.
provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2105227 DF
Relator.: Ministro
2023/0342735-4,
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA
24/06/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe
(grifo próprio)
28/06/2024)

Nesse ponto, evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida
no recurso especial, incide, por analogia, a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal.
Em face do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56304730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: ebd12de0-0b50-414a-9208-6747732f5407

Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por
art. 85,
cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus
suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita. [...]

Em complemento à decisão anterior, contudo, teço algumas considerações
sobre a impugnação desenvolvida no agravo interno.
Quanto à suposta ofensa aos arts. 186, 189 e 206, § 3o, IV e V, do Código
Civil (fls. 3.594-3.595), observo que a agravante voltou a sustentar a aplicação da
teoria da
, sem demonstrar como teria efetivamente impugnado o principal
actio nata
argumento invocado pelo Tribunal de origem, a saber, a existência de inovação em
recurso. É, portanto, o caso de se manterem as conclusões lançadas na decisão
agravada, haja vista persistir a ausência de dialeticidade.
Friso, ademais, no mesmo ponto, que não socorre à recorrente a alegação
de que a aplicação da teoria da
constitui matéria de ordem pública (fl. 3.595).
actio nata
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que mesmo matérias
de ordem pública não dispensam o devido prequestionamento, de modo que seria
imprescindível, para a análise da alegação desenvolvida pela parte, a efetiva
impugnação, no recurso especial, do fundamento basilar do acórdão do Tribunal de
origem:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE
NULIDADE E PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESTA PARTE, NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a execução de
título extrajudicial.
2. O Recorrente alega: (i) negativa de vigência ao
II, do CPC, por
art. 1.022,
omissões não sanadas em embargos de declaração; (ii) contrariedade aos arts.
798, I, b; 783 e 803, I, do CPC e ao
§2o, I, da
, por iliquidez
art. 28,
Lei no 10.931/04
do título; (iii) contrariedade ao
do CPC, por cerceamento de defesa; (iv)
art. 357
contrariedade ao
§3o, VIII, do CC, por não reconhecimento da prescrição;
art. 206,
e (v) contrariedade ao
IV, do CDC, por não declaração de nulidade de
art. 51,
cláusulas abusivas.
3.
Posteriormente, o Recorrente apresentou petição requerendo o reconhecimento da
prescrição trienal por outro fundamento.
II.
Questão em discussão
4. São seis questões em discussão: (i) se houve prescrição da pretensão da
Recorrida pelo fato de que a interrupção do prazo na data do despacho de citação
não retroagiria à data da propositura da ação em razão de ter sido ela a culpada
pela demora na prolação de tal despacho; (ii) se o acórdão dos embargos de
declaração deixou de sanar quatro omissões do acórdão que julgou a apelação,
negando vigência ao
II, do CPC; (iii) se a planilha de cálculos
art. 1.022,
apresentada pela Recorrida não cumpria com os requisitos legais, de modo que o
Documento eletrônico VDA56304730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: ebd12de0-0b50-414a-9208-6747732f5407

acórdão, ao deixar de anular a execução ou de extinguir o processo sem resolução
do mérito, teria contrariado os arts.798, I, b; 783 e 803, I, do CPC e ao
§2o,
art. 28,
I, da
; (iv) se deveria ter sido realizada a decisão de saneamento e
Lei no 10.931/04
organização do processo, de modo que o acórdão contrariou o
do CPC ao
art. 357
não anular o processo; (v) se houve prescrição da pretensão da Recorrida pelo
fato de que a contagem do prazo deveria iniciar da antecipação da dívida, uma vez
que a cédula de crédito não previa data para vencimento da última parcela, de
modo que o acórdão contrariou o
§3o, VIII, do CC por não reconhecer a
art. 206,
prescrição e (vi) se as cláusulas do contrato eram abusivas, de modo que o
acórdão contrariou o
IV, do CDC ao não declarar a nulidade destas.
art. 51,
III. Razões de decidir
5. O exame da tese da prescrição pela não retroatividade da interrupção do
prazo não pode ser conhecida, pois foi apresentada em petição
extemporânea e posterior à interposição do recurso, sofrendo preclusão
consumativa e configurando inovação recursal. Ademais, não houve
prequestionamento da questão, o que é necessário inclusive em matérias de
ordem pública.
6. O Tribunal de origem examinou todas as questões submetidas à apreciação
judicial, não havendo omissões que justifiquem a negativa de vigência ao art. 1.022
do CPC.
7. A análise sobre a idoneidade da documentação apresentada na execução exige
reexame de provas, vedado pela súmula 7 do STJ.
8. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando o
juiz embasa sua decisão em prova suficiente, conforme entendimento do STJ.
9. A prescrição trienal é contada a partir do vencimento da última parcela,
conforme jurisprudência do STJ.
10. A revisão de cláusulas contratuais por suposta abusividade implica
interpretação de cláusulas, vedada pela súmula 5 do STJ.
IV.
Dispositivo
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
(REsp n. 2.094.070/AL
em
DJEN de
) (grifo próprio)
27/10/2025,
30/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
211/STJ
282/STF.
DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado em
alegada violação aos arts.
489, § 1o, V e VI, 1.022, II, 926 e 927 do CPC, bem como aos arts.
113 e 422 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial sobre a aplicação da
teoria da supressio em contratos de galonagem.
II.
Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os dispositivos legais invocados foram devidamente prequestionados
pelo acórdão recorrido;
(ii) estabelecer se é possível ao Superior Tribunal de Justiça analisar, em recurso
especial, matéria não apreciada pela instância de origem, caracterizando inovação
recursal.
Documento eletrônico VDA56304730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: ebd12de0-0b50-414a-9208-6747732f5407

III. Razões de decidir
3. O recurso especial exige, por força do
III, da
que a matéria
art. 105,
CF/1988,
tenha sido efetivamente decidida na instância de origem, não cabendo ao STJ
examinar questão inédita.
4. A ausência de pronunciamento do Tribunal de origem sobre os dispositivos
legais indicados como violados caracteriza ausência de prequestionamento,
incidindo os enunciados das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
5. O prequestionamento implícito somente se admite quando a matéria tenha sido
expressamente discutida no acórdão recorrido, o que não ocorreu no caso.
6. A inovação recursal em recurso especial viola o princípio do tantum
devolutum quantum appellatum, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.947.104/BA
julgado em
DJEN de
) (grifo próprio)
20/10/2025,
23/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL.
NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno em agravo em recurso especial, sob alegação de omissões e
contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à tempestividade do
recurso especial interposto.
2. A parte embargante alega que o acórdão embargado não considerou a
comprovação de feriado local apto a suspender o prazo recursal, conforme
documentos apresentados, e que houve omissão na análise da prescrição
intercorrente.
3. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em apelação nos autos de ação monitória, que negou provimento ao
pedido de reconhecimento de novação de dívida.
4. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de novação, afirmando que esta
não se presume e que não foi demonstrado o ânimo de novar por parte do
embargado.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de feriado local,
apresentada nos autos, é suficiente para considerar tempestivo o recurso especial
interposto.
6. Outra questão em discussão é a possibilidade de análise da prescrição
intercorrente de ofício, considerando tratar-se de matéria de ordem pública.
7. A questão em discussão no recurso especial consiste em saber se houve
novação da dívida, considerando a alegação de expromissão do devedor e a
criação de nova obrigação incompatível com a anterior.
III. Razões de decidir
8. A superveniência da
caracteriza fato novo aplicável às
Lei n. 14.939/2024
situações não transitadas em julgado que discutam a tempestividade recursal,
permitindo a consideração de feriado local para suspender o prazo recursal.
9. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que mesmo as matérias
de ordem pública necessitam do prequestionamento para serem analisadas
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56304730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: ebd12de0-0b50-414a-9208-6747732f5407

10. A análise da prescrição intercorrente não pode ser realizada de ofício,
pois não foi objeto de discussão anterior, caracterizando inovação recursal
inadmissível.
11. A novação não se presume e requer a demonstração clara e inequívoca da
intenção de novar, da preexistência de obrigação e da criação de nova obrigação
incompatível com a anterior.
12. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo probatório, concluiu pela
ausência de ânimo de novar, o que impede o reconhecimento da novação.
13. A revisão do acórdão recorrido demandaria incursão no acervo fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
14. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão suscitada e negar
provimento ao agravo interno.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de feriado local é suficiente para
considerar tempestivo o recurso especial interposto. 2.
Matérias de ordem pública necessitam de prequestionamento para serem
analisadas em recurso especial. 3. A inovação recursal é inadmissível, mesmo em
se tratando de matéria de ordem pública. 3. A novação não se presume e requer a
demonstração clara e inequívoca dos elementos essenciais. 4. A revisão de
matéria fática e probatória é vedada em sede de recurso especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ ".
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 6o;
CPC/2015 art. 1.003,
,
CC, arts. 360 e 362; Código Civil, arts. 360, 362; Código de
CPC/2015 art. 1.022;
Processo Civil,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 1.025.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.538.820/PR
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro Arnaldo Esteves
19/8/2024;
1414193/RJ,
Lima, Primeira Turma, julgado
STJ,
, relator
20/10/2011;
REsp n. 1.257.350/AL
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
STJ, AgInt no
23/10/2018;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 322.508/SP
23/4/2019.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.562.003/SP
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifo próprio)
14/4/2025,
24/4/2025.

Por fim, observa-se que a agravante não impugnou a decisão agravada no
tocante à ausência de vício de fundamentação. Inegável, assim, a ocorrência de
preclusão, conforme entendimento firmado por esta Corte:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA
.
SÚMULA 182/STJ
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos de
sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do contraditório e da
necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como
a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem
fundamentar, "a parte não pode criticar sem explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo
defeito na fundamentação do recurso constitui vício insanável? Impugnação
específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY
JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.].
Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro
eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
Documento eletrônico VDA56304730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: ebd12de0-0b50-414a-9208-6747732f5407

2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, que se
enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o interesse
recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes - serão objeto da
insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015. Assim, "considera-se
total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável da decisão recorrida',
porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o recurso que, por abstenção
exclusiva do recorrente, 'não compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da
decisão'" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser
afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal como
ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253, parágrafo único,
inciso II, alínea "a", do RISTJ, segundo o qual compete ao relator não conhecer do
agravo "que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de 1973,
atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte Especial fixou
a orientação no sentido de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar
especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo
extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes (EAREsps

e
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo em
Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada no juízo
prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não alcançando, portanto, o
Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja vista a possibilidade, em
tese, de a decisão singular do relator ser decomposta em "capítulos", vale dizer
unidades elementares e autônomas do dispositivo contido no provimento
jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um
processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente nem por inteiro
com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de
sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial conter
"capítulos independentes" e "capítulos dependentes".
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial) determinará o
teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do
julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão
e/ou
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
Documento eletrônico VDA56304730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: ebd12de0-0b50-414a-9208-6747732f5407

recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos forem os
motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto
do agravo interno total ou parcial (AgInt no
, relator Ministro
AREsp 895.746/SP
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela Primeira Turma desta
colenda Corte.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
(EREsp n. 1.424.404/SP
julgado em
DJe de
) (grifo próprio)
20/10/2021,
17/11/2021.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:57
Código de Controle do Documento: ebd12de0-0b50-414a-9208-6747732f5407

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.836.168 / GO
Número Registro: 2024/0482281-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
553699470 55369947020188090051
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSIDETE URCULINA DE SALES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: SOCIEDADE HABITACIONAL COMUNITARIA - SHC
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVEIRA BERALDO
AGRAVADO
: EMILIA ANGELINA DE JESUS
AGRAVADO
: PEDRO BESERRA DA CRUZ
AGRAVADO
: WENDER MENDES DE ARAUJO
AGRAVADO
: SILAS DE OLIVEIRA ALMEIDA
AGRAVADO
: EDUARDO LUIZ MOREIRA
AGRAVADO
: NILBERTO MOREIRA LOPES
AGRAVADO
: ALEXANDRO JACINTO DE SOUZA
AGRAVADO
: KESLLEY BERNARDINO DE AVELAR
AGRAVADO
: JOSE MAURICIO BERALDO
ADVOGADO : ADEMAR FRANCISCO FRANÇA - GO012646
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56642331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:02
Código de Controle do Documento: 86b4e6e4-d541-4cd6-82d0-7a4c7b093743

AGRAVANTE : JOSIDETE URCULINA DE SALES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: SOCIEDADE HABITACIONAL COMUNITARIA - SHC
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA SILVEIRA BERALDO
AGRAVADO
: EMILIA ANGELINA DE JESUS
AGRAVADO
: PEDRO BESERRA DA CRUZ
AGRAVADO
: WENDER MENDES DE ARAUJO
AGRAVADO
: SILAS DE OLIVEIRA ALMEIDA
AGRAVADO
: EDUARDO LUIZ MOREIRA
AGRAVADO
: NILBERTO MOREIRA LOPES
AGRAVADO
: ALEXANDRO JACINTO DE SOUZA
AGRAVADO
: KESLLEY BERNARDINO DE AVELAR
AGRAVADO
: JOSE MAURICIO BERALDO
ADVOGADO : ADEMAR FRANCISCO FRANÇA - GO012646
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:02
Código de Controle do Documento: 86b4e6e4-d541-4cd6-82d0-7a4c7b093743